Tribunal: TJSP
Processo: 2142516-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais – Honorários advocatícios – Possibilidade de seu arbitramento, mesmo na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Necessidade de fixação em observância dos critérios estabelecidos pelo artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC - Precedentes do C. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais – Honorários advocatícios – Possibilidade de seu arbitramento, mesmo na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Necessidade de fixação em observância dos critérios estabelecidos pelo artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC - Precedentes do C. STJ – R. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ADEUNICE CALDEIRA DA SILVA, ALUISIO GODOY
ANDRADE, ANA APARECIDA PEREIRA, APARECIDA CASTORA MORENO
DOS
SANTOS,
CARLOS
ROSSETTI,
DALVA
DA
SILVA
SANTOS
FERNANDES, DALVA IGNACIO LOPES, DULCINEA TOFOLI FOUYER, EDDIE
ANTONIO SOAVE, GILDA MICHELINA MAIORANA DE FAZIO, HELIO ORSI,
IRACEMA DE ALBUQUERQUE ZEFERINO, ISALTINA TURIBIO DE ALMEIDA,
JOSÉ MANARIM FILHO, JOSÉ VITORINO FERREIRA, LAZARO CÂNDIDO,
MARCIA NOGUEIRA, MARIA APPARECIDA CICCONE, MARIA APPARECIDA
PEDROSO CASCIANO, MARIA DE LOURDES GIACOMINI, MARIA JOSÉ
RIBEIRO DE MOURA, MARIA JOSEFINA DE MENDONÇA UCHOA LINS,
MARILDA RODRIGUES ALVES ANTUNES DOS SANTOS, MARIO MARCONI
FILHO, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIZ DE MARCHI, PRIMO
PEREIRA MONTANHA, ROGERIO FERNANDES DA SILVA, VERA LUCIA
MENDONÇA BORGES e WALDIR BARCHI, são agravados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
2
Voto no 32.688
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2142516-14.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: ADEUNICE CALDEIRA DA SILVA E OUTROS
Agravadas: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRA
(Juíza de Primeiro Grau: Aline Aparecida de Miranda)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Diferenças salariais Honorários advocatícios
Possibilidade de seu arbitramento, mesmo na hipótese de
rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público

Necessidade de fixação em observância dos critérios
estabelecidos pelo artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC -
Precedentes do C. STJ R. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 1.016/1.017, proferida nos autos do cumprimento de
sentença, que acolheu os aclaratórios para sanar omissão, afastando a
fixação dos honorários advocatícios para o caso de rejeição da
impugnação, a teor do enunciado da Súmula no 519, do C. STJ.
Sustentam a necessidade da fixação de honorários
advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido, mesmo
no caso de rejeição da impugnação, dada a inaplicabilidade da literalidade
do enunciado da Súmula no 519, do STJ (fls. 01/07).
Sem pedido de efeito suspensivo, foram dispensadas
as informações do MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 11) e apresentada
contraminuta a fls. 22/24.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
3
Trata-se de cumprimento de sentença manejado
pelos Agravantes, embasado em título judicial que reconheceu o direito
ao recebimento de diferenças salariais, em que afastado o pedido de
fixação de verba honorária diante da rejeição da impugnação, daí a
interposição do presente agravo.
Respeitado o posicionamento adotado em Primeiro
Grau, é o caso da fixação de verba honorária em favor dos exequentes
mesmo diante da rejeição da impugnação.
Com o advento do Novo Estatuto Processual, esta C.
9a Câmara de Direito Público, em julgados mais recentes, tem deixado de
aplicar o Enunciado da Súmula no 519, do C. STJ, em casos que tais, de
tal sorte que, acolhida ou rejeitada a impugnação ao cumprimento de
sentença, fixar-se-á verba honorária em favor do vencedor, observados
os critérios estabelecidos pelo artigo 85, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA
FAZENDA
PÚBLICA

IMPUGNAÇÃO
-
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
-
REJEIÇÃO
-
SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VERBA DEVIDA. São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
(art. 85, § 1o, CPC). Impugnação ao cumprimento de
sentença rejeitada. Honorários devidos. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(AI
no
2032593-53.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 03.04.2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
-
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Pretensão à fixação de verba sucumbencial em favor
dos exequentes em razão da rejeição da impugnação
oposta
pelo
executado
-
Admissibilidade
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
4
Desacolhida a impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta pelo
executado/agravado, impõe-se o arbitramento de
honorários em favor dos exequentes - Exegese do
artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015 - Precedentes
desta E. Corte - Recurso provido.” (AI no 2132470-
97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
j. 11.07.2019)
“AGRAVO.
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença. Honorários Advocatícios. 1. Decisão que
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa. Cabimento. Inaplicabilidade da Súmula
519 do C. STJ. Nova regulamentação sobre a
matéria. Cumprimento de sentença que teve início
após a entrada em vigor do novo CPC. Art. 85, § 1o
do CPC. 2. O cumprimento de sentença teve seu
início em 2017, após a entrada em vigor do novo
CPC, que disciplina expressamente a respeito não
podendo, portanto, ser adotado antigo entendimento
da Súmula n. 519 que, à época da vigência do
CPC/73, estava em plena aplicação, o que na
hipótese dos autos não corresponde à verdade. A
citada súmula n. 519 do C. STJ, publicada em
02.03.2015 perdeu eficácia diante do art. 85, § 1o,
do CPC/2015, que trouxe nova regulamentação para
a matéria, expresso a dispor que os honorários
advocatícios
são
devidos
na
reconvenção,
no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não e nos recursos
interpostos 3. Recurso não provido.” (AI no 2232346-
93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
04.04.2018).
Por sua vez, no tocante a forma de arbitramento dos
honorários advocatícios, o melhor entendimento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que nas causas em que a Fazenda
Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados
observando-se os parâmetros estampados no artigo 85, parágrafo 2o,
caput e inciso I a IV, do CPC, e com percentuais delimitados no parágrafo
3o, do referido dispositivo jurídico:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
5
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos.”
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO
ART.
85,
§
2o
E
§
3o,
DO
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
EQUIDADE.
I - Na origem, o contribuinte apresentou exceção de
pré-executividade,
requerendo
a
extinção
da
execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, sob o
argumento de que o débito ora executado estava
com
a
sua
exigibilidade
suspensa
antes
do
ajuizamento do mencionado feito executivo.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que, nas causas em que a
Fazenda
Pública
for
litigante,
os
honorários
advocatícios devem ser fixados observando-se os
parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e
incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
6
delimitados no § 3o do referido dispositivo jurídico.
Precedentes:
REsp
1.746.072/PR,
Rel.
Ministra
Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo,
Segunda
Seção,
julgado
em
13/2/2019,
DJe
29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
12/12/2017,
DJe
19/12/2017
e
REsp
1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.
III - Esta Corte Superior fixou o entendimento de
que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de
honorários advocatícios por apreciação equitativa,
conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015,
somente tem guarida nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não
sendo essa a hipótese dos autos. Precedentes: AgInt
no AREsp 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe 30/4/2018; REsp 1.750.763/SP, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no REsp
1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018.
IV - Recurso especial provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
obedeça aos parâmetros previstos nos § 2o e § 3o do
art. 85 do CPC/2015.” (REsp. no 1.820.265/SP, Min.
Francisco Falcão, j. em 10.9.2019).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE
NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART.
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses
nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
7
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo
dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede
o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, §
2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar
de
dez
a
vinte
por
cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.” (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142516-14.2020.8.26.0000 - Voto no 32.688
8
1.746.072 PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em
13.02.2019).
Desta forma, no presente caso, a condenação ao
pagamento da verba honorária deve ser equivalente ao percentual
mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos dos
incisos I a V, do parágrafo 3o, do artigo 85, do CPC. E tal fixação está de
acordo com as regras que norteiam a matéria.
Frise-se, ainda, que a questão não foi pacificada pelo
C. STJ vez que o tema 1.046, que discute a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, não
possui tese firmada.

E por conta do Tema citado, o V. Acórdão proferido
no REsp. 1.789.913/DF acabou sendo anulado.
Por fim, considerando que a fixação da verba
honorária se deu neste Grau de Jurisdição, descabida a sua majoração
preconizada pelo parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
que seja observado o percentual mínimo sobre o valor do proveito
econômico obtido, nos termos dos incisos I a V, do parágrafo 3o, do
artigo 85, do CPC.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator